Tribunal: TJSP
Processo: 2243813-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução, com deferimento de livramento condicional. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a reforma da decisão proferida no curso da execução, com deferimento de livramento condicional. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, a exigir medida de ofício por este Tribunal, não se observando nenhuma ameaça ao direito de ir e vir do paciente, em regular cumprimento de pena, existindo motivação específica, com a questão levantada, ali enfrentada, sendo de mérito.

Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243813-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ANDRÉ LEONARDO PEREIRA DA SILVA e Paciente JULIANA
MARIA SOBRINHO DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243813-64.2020.8.26.0000 -Voto no 20064
2
HABEAS CORPUS No 2243813-64.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor André Leonardo Pereira da
Silva.
Paciente: JULIANA MARIA SOBRINHO DE MIRANDA.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 5a RAJ).
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO No 20.064.
PENAL. PROCESSO PENAL. “HABEAS
CORPUS”. EXECUÇÃO PENAL.
Impetração que busca a reforma da
decisão proferida no curso da execução,
com
deferimento
de
livramento
condicional.

Descabimento.
Via
inadequada. Existência de recurso próprio
(art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a
impetração do writ como sucedâneo
recursal. Precedentes do C. STF e STJ.
Não se vislumbra flagrante ilegalidade na
decisão proferida no curso da execução, a
exigir medida de ofício por este Tribunal,
não se observando nenhuma ameaça ao
direito de ir e vir do paciente, em regular
cumprimento
de
pena,
existindo
motivação específica, com a questão
levantada, ali enfrentada, sendo de mérito.
Ordem não conhecida.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243813-64.2020.8.26.0000 -Voto no 20064
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/04), com pedido liminar, proposta pelo Advogado
André Leonardo Pereira da Silva, em benefício de
JULIANA PEREIRA DA SILVA.
Consta que a paciente cumpre pena pelo
crime de tráfico de drogas na Penitenciária de Tupi
Paulista. Alega, em síntese, que ela já adquiriu direito do
benefício de livramento condicional no dia 1o de março de
2020, mas, apesar disso, o pleito foi indeferido pelo Juiz de
Direito do Departamento de Execução Criminal (Deecrim 4a
RAJ), apontado, aqui, como “autoridade coatora”.

O
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal, salientando que a
prática de falta grave não interrompe o prazo para o
benefício e que as faltas da paciente foram reabilitadas no
prazo de 12 doze meses. Pretende, em liminar, a
concessão do benefício, com expedição de alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243813-64.2020.8.26.0000 -Voto no 20064
4
soltura. No mérito, aguarda confirmação da liminar
eventualmente deferida.

Liminar
indeferida
pelo
Exmo.
Desembargador Silmar Fernandes, na ausência eventual
deste Relator (fls.13/15).
Informações juntadas (fls.18).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração (fls.48/50).
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento.
A impetrante reclama que o paciente sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243813-64.2020.8.26.0000 -Voto no 20064
5
constrangimento ilegal por permanecer em regime mais
gravoso, quando já teria cumprido os requisitos legais para
livramento condicional. De há muito já restou assentado na
jurisprudência ser vedado que se valha o impetrante do
“writ” como sucedâneo recursal para decisões proferidas,
sendo esta via, pois, imprópria e inadequada para a
pretensão (STF, HC no 109.714, rel. Min. Rosa Weber; STJ, HC
no 141.815, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no
182.359, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, entre outros).
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Juliana Maria Sobrinho de Miranda, ingressou em Juízo
pleiteando o benefício do livramento condicional, argumentando, em síntese,
preencher os requisitos legais. Regularmente processado, o feito está
instruído com atestado de conduta carcerária, boletim informativo e
manifestação das partes. Em apertada síntese é o relatório. DECIDO. A
pretensão é improcedente. Com efeito, embora preenchido o requisito
objetivo, a sentenciada não apresenta méritos suficientes para o almejado
benefício, tendo praticado faltas disciplinares de natureza grave, o que
demonstra ausência de senso de responsabilidade e não assimilação da
terapêutica penal aplicada, demandando cautela na concessão de benefícios
executórios tão abrangentes. Neste caso, pertinente que passe primeiro pelo
regime intermediário, como prova de que está absorvendo a terapia penal.
Assim, diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de livramento
condicional, formulado em favor de Juliana Maria Sobrinho de Miranda, MT:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243813-64.2020.8.26.0000 -Voto no 20064
6
633999, RG: 44.943.692-5, RJI: 170081696-59, recolhida no(a) Penitenciária
Feminina de Tupi Paulista, por falta do preenchimento do requisito subjetivo
(fls. 390).
De qualquer forma, não se vislumbra
ilegalidade manifesta ou abuso na decisão proferida a
justificar concessão de ordem de ofício por este Tribunal,
destacando que não foi demonstrado pelo impetrante
nenhum ato manifestamente abusivo ou ilegal apto a
ofender ou ameaçar direito de ir e vir do paciente, em
regular execução de pena. De acordo com as informações,
a paciente “foi condenada ao cumprimento da pena privativa de
liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias, no regime fechado, por
infração ao artigo 33, "caput", §1o c/c art. 40, "caput", inciso VI da Lei
11.343/2006 (Processo n° 0014174-93.2015.8.26.0032- 2a Vara Criminal da
Comarca Foro de Araçatuba). Possui pena a cumprir até 07/06/2022, não
possuindo lapso para progressão de regime. Decisão datada de 22 de
setembro de 2020 indeferiu o pedido de livramento condicional por
ausência do requisito subjetivo, diante do mau comportamento
carcerário atestado pela unidade penitenciária, em razão das faltas
disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente em 26/02/2016,
31/10/2017 e 12/08/2019”, não se vislumbrando, repete-se,
qualquer ilegalidade a ser corrigida pela via do Habeas
Corpus, existindo motivação específica, com a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243813-64.2020.8.26.0000 -Voto no 20064
7
levantada, ali enfrentada, sendo de mérito.
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
NÃO CONHEÇO da ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR